Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DAS AUTORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE REQUERIDA, ART. 373, II, DO CPC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MODALIDADE IN RE IPSA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência do débito de R$ 3.605,93, decorrente do Contrato no DEO1724130014304; b) determinar que a Ré que se abstenha de cobrar débitos relacionados ao referido Contrato; c) determinar que a requerida promova a baixa das inscrições negativas em cadastros de inadimplentes, e d) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00, para cada autora, a título de compensação por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 63099541.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, as requerentes se insurgem contra cobrança realizada pela Ré, no valor de R$ 3.605,00 (três mil, seiscentos e cinco reais), relacionada ao contrato DEO1724130014304, que, inclusive, resultou na negativação do nome das autoras nos cadastros de inadimplentes.
5. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta não haver motivos para que lhe seja imputada responsabilidade pelo suposto ilícito ocorrido. Alega ser regular a contratação do pacote de serviços para manutenção da conta das autoras/recorridas. Aduz ainda ter agido no exercício regular do direito, uma vez que as recorridas efetuaram a abertura de conta corrente junto ao Banco mediante contratação da Proposta de Abertura de Conta Corrente (PAC). Acrescenta não restar configurado o dano moral pleiteado pelas autoras, haja vista ter ficado clara a inexistência de ato ilício e, por ter as autoras afirmado limitadamente ter sofrido abalo ou desconforto, mas sem comprovar a violação a algum direito personalíssimo.
6. De início, deve ser esclarecido que a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, VIII do CDC, não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor. Dessa forma, não estando configurados os requisitos aptos a ensejar a inversão do ônus da prova no caso, incumbe à autora a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
7. No caso dos autos, pela análise do acervo probatório anexo à inicial, é possível verificar que as autoras colacionaram prova suficiente a embasar seus pedidos, eis que os extratos anexados aos autos demonstram a ocorrência dos descontos na conta bancária, os quais são objeto de impugnação, em razão das autoras afirmarem nunca terem contratado tal serviço. Ademais, nos IDs 63099387 e 63099388, constam as negativações dos nomes das autoras, levadas a efeito pelo banco recorrente.
8. Em relação ao banco recorrente, pontuou o juízo sentenciante o seguinte: “As requerentes, todavia, negam a contratação de qualquer seguro junto à instituição financeira ré. Nesse passo, incumbia a suposta credora, ora requerida, comprovar a relação jurídica motivadora de tais débitos (art. 373, II, do CPC), ou seja, deveria trazer aos autos as apólices dos referidos seguros. Ocorre que, mesmo intimada especificamente a juntar as apólices (id. 197370238), a requerida a tanto não se preocupou, limitando-se a informar que os referidos seguros já haviam sido cancelados (id. 200024577).”
9. Pelas mensagens de aplicativo anexadas no ID 63099515, verifica-se que as autoras buscaram junto ao banco recorrente que este lhes disponibilizasse as apólices relativas à suposta contratação dos serviços questionados na presente ação, não obtendo êxito. Por sua vez, o banco recorrente, devidamente intimado a anexar aos autos as referidas apólices (ID 63099516 e ID 63099518), limitou-se a informar que as supostas contratações haviam sido canceladas, sem, contudo, anexar as apólices, não atendendo ao disposto no artigo 373, II, do CPC.
10. A alegação do recorrente de que somente conseguiu acesso aos documentos neste momento processual não merece prosperar. Ademais, a juntada de documentos novos em sede recursal é inoportuna e contrária ao disposto no art. 434 do CPC, somente sendo admitida, de modo excepcional, em caso de fato novo ocorrido após a prolação da sentença ou que a parte não tinha conhecimento, hipótese diversa dos autos. Portanto, a desídia da recorrente não pode ser privilegiada.
11. Quanto à afirmação de que não houve intimação das partes para produção de provas, outra vez razão não lhe socorre, eis que Na Ata de Audiência de ID 63099513 constou a seguinte intimação para o banco recorrente: “Prazo para a(s) parte(s) REQUERIDA(S): transcorrido o prazo anterior, com ou sem a juntada de documentos, inicia-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a(s) parte(s) ré(s) apresentar(em) defesa, de forma sucinta e objetiva, juntando a documentação que julgar(em) importante, sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos. No mesmo prazo, a(s) parte(s) ré(s) deverá(ão) dizer se tem(têm) TESTEMUNHA(S) a ser(em) ouvida(s) e o que esclareceria(m) sobre os fatos. Se for o caso, no mencionado prazo, a(s) parte(s) ré(s) deverá(ão) qualificar a(s) testemunha(s), inclusive fornecendo seu(s) número(s) de telefone celular, caso possua(m) essa informação, e indicar a necessidade da intimação dessas testemunhas ou informar se comparecerão espontaneamente.”
12. Com relação às negativações levadas a efeito, a manutenção indevida do nome das autoras no rol de inadimplentes, por dívida que sequer foi comprovada, revela falha na prestação do serviço, a teor do que dispõe o artigo 14 do CDC, dando ensejo à indenização na modalidade in re ipsa, que decorre apenas do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
13. Quanto ao valor dos danos morais, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, analisando a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, verifica-se que a fixação dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autora, atende à função pedagógico-reparadora, de modo a desestimular novos comportamentos semelhantes.
14. Quanto à litigância de má-fé, fica desde já afastada, em razão da necessidade de comprovação de eventual conduta maliciosa por parte da recorrente, o que não se observou no caso em exame.
15. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
16. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.